Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-78.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2o, INCISOS II DO CP E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO.
1. Apelação contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, à pena de em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial semiaberto, deferido o direito de recorrer em liberdade.
2. No caso, não há prova suficiente para a condenação. A palavra da vítima restou isolada, inexistindo outros elementos capazes de comprovar, de forma inequívoca, a participação do réu no delito em comento, pois os policiais não presenciaram o crime, não há outras testemunhas ou imagens do ocorrido, o menor infrator não foi ouvido em juízo, e o bem subtraído da vítima (colar) não foi encontrado na posse do réu.
3. Recurso conhecido e provido.